Tribunal: TJES
Processo: 5003404-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003404-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
AGRAVADO: N FRANCA SERVICOS E ACABAMENTOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado
N FRANCA SERVICOS E ACABAMENTOS LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ratificando a porcentagem de 20% (vinte por cento) do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, excluindo o valor das custas processuais da base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados, e condenando o executado ao pagamento da multa de 10% sobre o valor da condenação, por força do art. 523, §1º do CPC/15, em razão do não pagamento voluntário da dívida em sede de cumprimento de sentença, intimando o executado para o pagamento da dívida.

Em suas razões sustenta o agravante, em apertada síntese: a) que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em razão da existência de flagrante excesso de execução; b) que o exequente realizou o cômputo indevido de juros de mora sobre as custas processuais desde a data do desembolso, todavia, estas deverão ser reembolsadas ao vencedor da demanda apenas corrigidas monetariamente desde a data do respectivo pagamento; c) que foram incluídas, de forma indevida, as custas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios; d) que a verba honorária indicada pela decisão recorrida destoa do título executivo judicial ora executado, eis que a decisão recorrida a fixou em 20% sobre o valor da condenação, não podendo os valores majorados serem somados ao montante inicialmente fixado pelas instanciais ordinárias; e) que houve excesso de execução na ordem de R$ 13.242,96, sendo R$ 2.483,33 relativos às custas processuais e R$ 10.759,63 referentes aos honorários advocatícios; f) que a agravante garantiu o juízo com depósito em dinheiro do valor do excesso por ela alegado, ao passo que, em relação ao valor incontroverso em execução, promoveu o depósito a título de pagamento, deixando clara a possibilidade de liberação da quantia em favor da agravada, não incidindo a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 2516956).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do deferimento do pedido de efeito suspensivo,
a ora agravante insurge-se em face da base de cálculo da multa e dos honorários advocatícios no cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, conforme redação do art. 523, §1º, do CPC.

Na demanda originária, devidamente intimada para pagamento, a agravante compareceu aos autos para: a) depositar a importância de R$ 135.583,52 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) relativos ao valor incontroverso da obrigação principal; b) depositar a importância de R$ 16.853,47 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) relativo ao valor incontroverso dos honorários advocatícios; c) impugnar a importância total de R$ 13.242,96 (treze mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) que entende indevido por excesso de execução.

Fixadas tais premissas, vejamos o que dispõe o art. 523, §1º, do CPC que rege a matéria da multa pelo não pagamento voluntário do débito:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

No caso ora em discussão, o próprio agravante reconheceu como incontroversos os valores depositados em Juízo, tendo havido, inclusive, a determinação de expedição de alvará judicial em nome da agravada (fl. 408 dos autos originários).

Assim, havendo eventual aplicação da multa prevista no artigo acima, deve ser subtraído do montante originariamente cobrado a quantia incontroversa sobre a qual não houve resistência, devendo incidir a penalidade tão somente sobre o remanescente resistido -, qual seja, a quantia de R$ 13.242,96 (treze mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), e apenas se julgada improcedente a impugnação ofertada.

Analisando a temática ainda sob a égide do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça já esclarecia que “
o pagamento, constante do art. 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal
[...]" (AgInt no REsp 1298254/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

Do mesmo modo, ao decidir a questão em outro julgado recente, assim se manifestou o Ministro Marco Buzzi, de forma esclarecedora: “
com relação
ao art. 523, § 1º, do NCPC
(art. 475-J do CPC/73), o aresto recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que iniciado o cumprimento de sentença, com a intimação do advogado do executado para pagar voluntariamente a importância reconhecida no título executivo judicial nos quinze dias seguintes, a realização do depósito com o escopo, única e exclusivamente, de garantir o juízo (também denominado de penhora automática), a viabilizar a apresentação de impugnação, não ilide a multa de 10% (dez por cento), ensejando, ainda, a fixação de honorários advocatícios".
(AgInt no AREsp 1380066/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

No caso dos autos o depósito efetivado não tinha o escopo de garantir o Juízo, tendo sido liberado para o credor, não podendo incidir sobre tal parcela a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Sobre a forma de incidência dos percentuais de majoração da verba honorária estabelecidas em sede recursal, razão assiste ao recorrente.

O Juízo singular ao fixar a verba honorária, realizou a somatória dos 11% de honorários sobre o valor da condenação fixados no acórdão aos 15% da majoração feita pelo colendo STJ, o que resultaria em 26%, limitando-os, contudo, aos 20% estabelecidos pela legislação processual.

Todavia, depreende-se dos autos que a r. sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, ao passo que esta Colenda Câmara, ao julgar improcedente o apelo manejado pelos devedores,

majorou os honorários advocatícios para 11% do valor da condenação. Todavia, no julgamento do agravo em recurso especial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar os honorários recursais decidiu da seguinte forma, in verbis:

“Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante,
no importe de 15%
sobre o valor já arbitrado
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.”

Ou seja, diante da simples interpretação de texto do excerto acima colacionado, resta evidente que o percentual de 15% deve ser aplicado
sobre o valor já arbitrado
a título de honorários, ou seja, os 15% incidirão sobre os 11% anteriormente fixados (que resultam na adição de 1,65%) - e não somados integralmente ao percentual fixado pelas instancias ordinárias -, totalizando a verba honorária nos presentes autos, já incluída a majoração feita pelo c. STJ, em 12,65% sobre o valor da condenação.

Neste sentido, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra a majoração dos honorários sucumbenciais, a titulo de honorários recursais, em 10% do valor já arbitrado pelas instâncias ordinárias, "levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição do recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015".

2. Não há omissão no Julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1906848/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022)

Do mesmo modo, o valor devido a titulo de reembolso das custas processuais adiantadas no decorrer do processo deve ser corrigido a partir da data do desembolso, somente incidindo juros moratórios após transcurso do prazo de 15 dias para cumprimento voluntário da obrigação na fase de cumprimento de sentença sem que seja adimplido o débito referente a tal montante.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – ALVARÁ EXPEDIDO EM FAVOR DO CREDOR – INCIDÊNCIA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – INTERPRETAÇÃO DA FIXAÇÃO REALIZADA PELO STJ – REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE – CORREÇÃO A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA APÓS O PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1 - Havendo eventual aplicação da multa prevista no
art. 523, §1º, do CPC
, deve ser subtraído do montante originariamente cobrado a quantia incontroversa sobre a qual não houve resistência, devendo incidir a penalidade tão somente sobre o remanescente resistido -, qual seja, a quantia de R$ 13.242,96 (treze mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), e apenas se julgada improcedente a impugnação ofertada.

2 -
Analisando a temática ainda sob a égide do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça já esclarecia que “
o pagamento, constante do art. 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal
[...]" (AgInt no REsp 1298254/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

3 - O percentual de 15% fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para a majoração da verba honorária recursal deve ser aplicado sobre o valor já arbitrado a título de honorários, ou seja, os 15% incidirão sobre os 11% anteriormente fixados (que resultam na adição de 1,65%) - e não somados integralmente ao percentual fixado pelas instancias ordinárias -, totalizando o percentual dos honorários sucumbenciais nos presentes autos, já incluída a majoração feita pelo c. STJ, em 12,65% sobre o valor da condenação.

3 - O
valor devido a titulo de reembolso das custas processuais adiantadas no decorrer do processo deve ser corrigido a partir da data do desembolso, somente incidindo juros moratórios após transcurso do prazo de 15 dias para cumprimento voluntário da obrigação na fase de cumprimento de sentença sem que seja adimplido o débito referente a tal montante.

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.